Tribunal: STF
Processo: HC 188054
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Campina Verde/MG, no processo nº 0002405-32.2020.8.13.0111, determinou a prisão preventiva do paciente, e de outras cinco pessoas, ocorrida em 18 de março de 2020, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 2º, § 4º, inciso II (organização criminosa com causa de aumento de pena alusiva a concurso de funcionário público), da Lei nº 12.850/2013 e 312, cabeça (peculato), do Código Penal. Ressaltou o teor de investigações, a indicarem a participação em grupo criminoso voltado ao desvio de verbas da Câmara Municipal de Campina Verde. Reportando-se ao conteúdo de interceptações telefônicas, destacou o método empregado pela organização, consistente no recebimento de diárias de viagens, a pretexto da realização de cursos, nos quais o paciente e os corréus não compareceram. Quanto ao paciente, realçou haver recebido indevidamente, entre os anos de 2017 e 2019, R$ 105.390,00. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 586.307/MG, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do delito. Sublinha ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia provisória e, sucessivamente, a imposição de cautelar diversa, sem especificá-la. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou estar o processo-crime na fase de instrução. 
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, destacou o conteúdo de investigações, realizadas mediante interceptações telefônicas, reveladoras da existência de organização criminosa complexa, voltada ao desvio de verbas da Câmara Municipal de Campina Verde, considerado o recebimento fraudulento de diárias de viagens. O quadro indica estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 14 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator